Tribunal: TJPA
Processo: 0006933-17.2014.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006933-17.2014.8.14.0039

APELANTE: JUPARANA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

APELADO: TNL PCS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006933-17.2014.8.14.0039

APELANTE: JUPARANÃ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

APELADA: TNL PCS S/A (atualmente OI MÓVEL S/A)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. CONTRATO EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. BOA-FÉ OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1 –Apelação Cível interposta por empresa que pretende obter reparação por danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviços de telecomunicações contratados com a operadora ré, notadamente pela alegação de induzimento à aquisição de equipamento específico (PABX Siemens Hipath 1150), sem viabilidade técnica de implementação do serviço.

2 – A questão em discussão consiste em verificar: (a) se houve falha na prestação dos serviços de telecomunicações imputável à ré, apta a ensejar responsabilidade civil; (b) se restaram comprovados os danos alegados, materiais e morais; e (c) se é cabível a inversão do ônus da prova, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

3 – Não se desincumbiu a apelante do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), especialmente no tocante à culpa da ré, ao nexo causal e à ocorrência dos danos. A prova documental constante dos autos não demonstra que a aquisição do equipamento tenha decorrido exclusivamente de exigência indevida da apelada, tampouco que esta tenha agido com má-fé ou ciência da inviabilidade técnica.

4 – As cláusulas contratuais que autorizam a rescisão do contrato por inviabilidade técnica não afrontam o princípio da boa-fé objetiva e configuram exercício regular de direito, sobretudo quando previstas expressamente no pacto firmado entre as partes.

5 – A alegação de dano moral in re ipsa não se sustenta no caso de pessoa jurídica, exigindo-se prova inequívoca de abalo à honra objetiva, reputação ou imagem, o que não ocorreu nos autos. Não se demonstrou prejuízo extrapatrimonial além do mero dissabor decorrente de eventual frustração contratual.

6 – Não se fazem presentes os requisitos legais para inversão do ônus da prova (verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica), de modo que se mantém a regra ordinária de distribuição probatória.

7 – Sentença de improcedência devidamente fundamentada, em consonância com os elementos constantes dos autos e a legislação aplicável, devendo ser integralmente mantida.

8- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, I; CC, arts. 186, 927; CDC, arts. 6º, VIII e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227; REsp 1.637.629/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 06.12.2016.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006933-17.2014.8.14.0039

APELANTE: JUPARANÃ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

APELADA: TNL PCS S/A (atualmente OI MÓVEL S/A)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por Juparanã Comercial Agrícola Ltda. em face de TNL PCS S/A, atual OI Móvel S/A, visando a reparação por alegada falha na prestação de serviços de telecomunicações contratados entre as partes.

A autora ingressou com a presente ação, narrando que, em 2011, com o intuito de expandir suas atividades, firmou contrato com a requerida para fornecimento de serviços de telecomunicações (STFC e SCM), posteriormente aditado para contemplar o serviço TC DIGITRONCO. Sustenta que, após análise de viabilidade técnica, foi-lhe informado pela ré que seria necessária a aquisição de um equipamento específico – PABX Siemens Hipath 1150 – para viabilizar o serviço contratado, o que foi feito. No entanto, após a aquisição, a ré comunicou a inviabilidade técnica da prestação do serviço, deixando de cumpri-lo. A autora destaca que o equipamento foi adquirido unicamente em razão da exigência da ré, o que lhe causou prejuízos materiais e morais. Sustenta ainda que, apesar das reiteradas tentativas de solução administrativa, foi ignorada pela requerida.

Ao final, requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais no valor de R$ 10.000,00, além da inversão do ônus da prova.

Em contestação, id. 1985156, a requerida TNL PCS S/A, ora OI Móvel S/A, alega que não há como imputar-lhe responsabilidade pelos prejuízos alegados pela autora, pois, segundo verificação interna, as linhas contratadas estão ativas e em perfeito funcionamento. Assevera que a suposta falha não configura ato ilícito e que não há comprovação do dano moral sofrido. Defende que a autora teve ciência da necessidade de estrutura local adequada para viabilizar o serviço e que a aquisição do equipamento ocorreu por sua conta e risco. Argumenta, por fim, a inexistência de obrigação de indenizar por ausência de nexo causal e de conduta culposa.

A sentença proferida julgou improcedente a demanda sob o fundamento de que não restou demonstrada a ocorrência de falha na prestação dos serviços pela ré. Destacou que a autora não apresentou elementos probatórios hábeis a evidenciar a ilicitude do comportamento da ré ou o nexo de causalidade entre o ato e os supostos danos experimentados. Entendeu ainda que a relação contratual não configurou, no caso, violação de deveres contratuais ou legais que autorizasse a condenação por danos materiais ou morais. Condenou ainda a autora ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a autora interpôs recurso de Apelação, sustentando que a sentença ignorou prova documental que demonstra a falha no serviço e a consequente responsabilidade da requerida. Alegou que houve indução à aquisição de equipamento específico sem que houvesse viabilidade técnica, sendo esta conduta desleal e que violou a boa-fé objetiva. Reforçou a existência de dano moral
in re ipsa
, decorrente da frustração do contrato e da ineficácia dos serviços prestados, com prejuízo à imagem e ao regular funcionamento da empresa, razão pela qual requereu a reforma integral da sentença, com o acolhimento dos pedidos formulados na petição inicial. Sucessivamente, requer a redução dos honorários advocatícios fixados em sentença.

A apelada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença por ausência de falha no serviço, inexistência de dano e ausência de nexo causal.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006933-17.2014.8.14.0039

APELANTE: JUPARANÃ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

APELADA: TNL PCS S/A (atualmente OI MÓVEL S/A)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

O recurso de apelação interposto pela empresa Juparanã Comercial Agrícola Ltda. sustenta ter havido falha na prestação de serviços por parte da ré TNL PCS S/A, atual OI Móvel S/A, em razão do não cumprimento de contrato de telecomunicações, o que teria acarretado prejuízos materiais e morais à empresa apelante.

A questão central cinge-se em verificar se a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório deve ser mantida, diante da ausência de comprovação da responsabilidade civil da ré por alegada falha na prestação de serviço.

A distribuição do ônus da prova constitui pilar fundamental do sistema processual brasileiro. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme estabelece o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, a empresa apelante não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente: (1) a culpa da ré; (2) o nexo causal entre a conduta imputada à apelada e os alegados danos; e (3) a efetiva ocorrência dos danos materiais e morais pleiteados.

A responsabilidade civil pressupõe a presença de elementos essenciais: conduta culposa, dano e nexo causal. No presente feito, a instrução processual revelou-se insuficiente para estabelecer tais pressupostos.

As cláusulas contratuais expressamente previam a possibilidade de rescisão por inviabilidade técnica (itens 3.3.7, 3.3.8 e 6.1.10), conferindo à prestadora do serviço o direito de cancelar o pedido quando constatada a impossibilidade técnica de implementação. Tais disposições não contrariam os princípios da boa-fé objetiva ou do equilíbrio contratual, constituindo exercício regular de direito.

A apelante não demonstrou que a impossibilidade de prestação do serviço decorreu de conduta culposa da ré. A mera alegação de que foi induzida à aquisição de equipamento específico, sem a correspondente prova de que tal orientação foi prestada de má-fé ou com conhecimento da inviabilidade técnica, não é suficiente para caracterizar ilícito civil.

Em relação ao ônus da prova do dano moral, cabe ao ofendido, que deve demonstrar de forma inequívoca a ocorrência de lesão a seus bens imateriais. O mesmo princípio aplica-se aos danos materiais.

A apelante limitou-se a juntar nota fiscal de compra do equipamento PABX Siemens, sem, contudo, demonstrar: (1) que tal aquisição decorreu exclusivamente da exigência da ré; (2) que o equipamento não possui utilidade para outras finalidades; ou (3) que houve efetivo prejuízo patrimonial decorrente da não prestação do serviço.

Desse modo, fica afastada eventual responsabilização por danos materiais alegados.

No que concerne aos danos morais, embora

o Superior Tribunal de Justiça tenha sedimentado o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva, é necessário que reste comprovado a efetiva lesão ao nome, à reputação, à credibilidade ou à imagem perante terceiros, a ponto de prejudicar sua atividade comercial.

Nesse sentido:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO COMERCIAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. AUSENTES.

- Ação ajuizada em 19/02/10. Recurso especial interposto em 18/04/2013 e distribuído a este gabinete em 26/08/2016.

- O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

- Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural.

- É, contudo, possível a utilização de presunções e regras de experiência no julgamento.

- Na hipótese dos autos, a alteração unilateral de contrato de fornecimento de baterias de automóveis pela recorrente impôs pesado ônus sobre as atividades comerciais da recorrida. Contudo, tal ato é incapaz de gerar danos morais (exclusivamente extrapatrimoniais) para além daqueles de natureza material.

- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. RECURSO ESPECIAL Nº 1.637.629 - PE (2014/0019878-8) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI (DF), 06 de dezembro de 2016(Data do Julgamento).

No presente caso, a apelante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que demonstrasse abalo à sua reputação comercial, perda de clientes, ou qualquer outro prejuízo extrapatrimonial que extrapole o mero dissabor contratual.

Ainda que se reconheça a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, tal circunstância não altera o deslinde da controvérsia. A inversão do ônus da prova, mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

No caso vertente, não restaram caracterizados tais pressupostos, mantendo-se a regra geral de distribuição do ônus probatório.

A sentença recorrida merece integral confirmação, porquanto lastreada em sólida fundamentação jurídica e fática. A empresa apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme estabelece o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A improcedência dos pedidos indenizatórios decorre da ausência de prova: (1) da conduta culposa da ré; (2) do nexo causal entre a alegada conduta e os supostos danos; e (3) da efetiva ocorrência dos danos materiais e morais pleiteados.

As cláusulas contratuais que autorizam a rescisão por inviabilidade técnica são válidas e não contrariam os princípios contratuais ou consumeristas, constituindo exercício regular de direito.

Ante o exposto, CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por JUPARANÃ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA., mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2025